Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-68.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007002-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES - CPF: 632.836.031-20 (APELANTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A reiteração dos argumentos deduzidos na inicial não implica, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença.

II – A indenização por dano moral só é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em grave lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo a sua esfera íntima, trazendo consigo dor, angústia e transtorno ao seu estado psicológico.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES, objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1007002-68.2018.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar deferida nos autos e declarar a nulidade da cobrança contestada em nome da parte reclamante.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no que estabelece o artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 46660517), o autor, ora apelante, narra que, posteriormente à troca de proprietário da unidade consumidora – UC, foi surpreendido com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 1.523,04 (mil e quinhentos e vinte e três reais e quatro centavos), sem especificação dos meses recuperados e documentos comprobatórios do débito.

Aduz que a fatura foi gerada em nome do senhor Jean Douglas da Conceição, contudo, com o CPF do autor, ora apelante.

Salienta que, em razão da falha na prestação de serviços da ré, correria o risco de ter sua energia cortada e seu nome indevidamente inscrito no rol de inadimplentes do SPC/SERASA.

Narrados esses fatos, sustenta que, evidenciada a ilicitude da conduta praticada pela ré, ora apelada, faz jus à indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 46660521), a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos na exordial.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Nesse contexto, a reiteração dos argumentos deduzidods na inicial não implica, necessariamente, na inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Relatora

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se, em decorrência do ato ilícito praticado, a ré, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, evidenciada a ilicitude da conduta praticada pela ré, ora apelada, faz jus à indenização por danos morais.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, a indenização por dano moral só é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em grave lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo a sua esfera íntima, trazendo consigo dor, angústia e transtorno ao seu estado psicológico.

Acerca da matéria, vejamos a lição do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: SãoPaulo, 2014, p.111).”

Assim, embora tenha restado incontroversa a falha praticada pela ré, ora apelada, a qual, ao emitir a fatura do débito do antigo proprietário da casa, incluiu, equivocadamente, o número do CPF do autor, ora apelante, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, haja vista que, no caso, não houve o corte do fornecimento de energia elétrica ou mesmo a inscrição do nome do autor, ora apelante, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher sua súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020